Tribunal: TJDFT
Processo: 0059062-26.2005.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da derradeira petição carreada aos autos, o primeiro embargado – Marcio Lustosa da Cruz – alega que, em 14/07/2024, houvera peticionamento subscrito por advogado – Dr. Benjamim Barros Meneguelli, OAB/DF n° 37.795 – não representante de qualquer das partes, após o que, em 15/07/2024, fora efetivado, pela Secretaria, de modo indevido, o cadastramento do aludido causídico, resultando na ausência de sua regular intimação em nome dos patronos que efetivamente o patrocinam. Diante desse cenário, acentuando a subsistência de nulidade das intimações havidas a partir do equívoco cometido, objetivara a declaração de nulidade do acórdão embargado e, outrossim, a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil, em razão do prejuízo que o havido lhe gerara. Diante desse contexto, certifique a Secretaria o havido no curso processual e, acudida essa diligência, diga o embargante, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal, sobre o ventilado. Sem prejuízo de aludidas diligências, descadastre-se desde logo o Dr. Benjamim Barros Meneguelli, OAB/DF n° 37.795, dos assentamentos processuais, à vista da petição que fora por ele, em 04/09/2024, subscrita. Ademais, por ora, nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício a OAB, notadamente porque a diligência pode ser adotada pelos próprios patronos do peticionante. Por fim, retire-se processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido, tendo em conta a questão ora formulada e que deverá ser resolvida antes do julgamento dos embargos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator